Tribunal: STF
Processo: Rcl 88804
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental na reclamação. Fornecimento de medicamento não disponibilizado pelo SUS - Pirfenidona. Alegada violação aos temas 6 e 1.234 da repercussão geral e às Súmulas Vinculantes 60 e 61. Inocorrência. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela União em face de decisão proferida pelo relator do Processo 5032813-17.2022.4.04.7100/RS, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na qual se alega que a decisão reclamada desconsiderou o item 2, alínea “b”, e item 3, alínea “a”, do tema 6 e os itens 4.1 e 4.2 do tema 1.234 de repercussão geral.

    2. Neguei seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista que não há violação aos temas 6 e 1.234 da repercussão geral, cujas teses foram posteriormente sintetizadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 desta Suprema Corte.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado incorreu em violação ao entendimento desta Suprema Corte consubstanciado nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    5. As instâncias ordinárias reconheceram que se trata de doença rara e que não há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) aplicável à condição do demandante, além de não existir substituto terapêutico disponível no SUS. Destacou-se, ainda, que os tratamentos oferecidos na rede pública têm caráter meramente paliativo. Apontou-se a incapacidade financeira do autor e a existência de laudos periciais, os quais demonstram a eficácia do medicamento no caso concreto.

    6. O acórdão reclamado fundamentou a manutenção da procedência da ação — e, por conseguinte, o fornecimento do fármaco — na comprovada eficácia do medicamento e, sobretudo, na ausência de alternativa terapêutica no caso concreto.

    7. A decisão reclamada demonstrou expressamente a ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco pela CONITEC, tendo em vista sua omissão na apreciação dos estudos de elevado nível, posteriores à análise empreendida pelo órgão, em outubro de 2018.

    8. Não há violação aos temas 6 e 1.234 da repercussão geral, cujas teses foram posteriormente sintetizadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 desta Suprema Corte.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.